Tribunal: TJES
Processo: 0019449-44.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019449-44.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A citação por edital, modalidade de citação ficta, é medida de caráter excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas as diligências em busca da localização da parte executada, nos termos da Súmula 414 do C. STJ.

2 -
No caso dos autos, consoante acertadamente disposto na sentença recorrida, fora efetuada tentativa de citação do então executado, ora apelante, via Oficial de Justiça, a qual restou frustrada, sendo certo ainda que eventual tentativa de citação via Correios seria igualmente inexitosa.

3 -
Com efeito, postulou o credor, com razão, a citação editalícia, porquanto o que se haveria de exigir, nos termos da legislação de regência, para a localização do devedor foi devidamente atendido, não havendo, portanto, que se falar em esgotamento de diligências de localização do então executado. Precedentes deste E. TJES.

4 -

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de a
pelação cível
interposta pelo
ROBSON ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA
em face d
a
sentença de fls. 21/22, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração acostados às fls. 46/48, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em razões recursais acostadas às fls. 26/35, o apelante sustenta, basicamente, que a sua citação, então executado nos autos, se deu de maneira irregular, uma vez que não houve exaurimento dos meios para sua localização, nos termos do art. 618, II do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença apelada de modo a “julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0022843-68.2012.808.0024, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença fundamentou da seguinte forma a improcedência dos embargos:

(...)

A citação é ato processual pelo qual o demandado toma conhecimento da existência de ação movida contra si, possibilitando que se defenda em juízo. No caso dos autos, verifico que foi realizada uma tentativa de citação da executada, por oficial de justiça, sem êxito.

Consta da certidão de evento 56.1, que não foi realizado o arresto do imóvel objeto da inscrição e, além disso, foi certificado que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas por vizinhos.

Neste cenário, o Egrégio TJES e o Colendo STJ firmaram entendimento no sentido de que "a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, se for o caso, a alteração do endereço" (Agravo de Instrumento nº 0900633-70.2012.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ-e26/02/2013)

Logo, não havendo a nulidade de citação alegada, os embargos devem ser rejeitados.

(...)

É cediço que
a citação por edital, modalidade de citação ficta, é medida de caráter excepcional, que apenas deve ser deferida quando esgotadas as diligências em busca da localização da parte executada
.

A Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830/1980, dispõe sobre a citação editalícia:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Interpretando a referida legislação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73 (correspondente ao art. 1.036 do CPC/15), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação: por correio e por oficial de justiça.

Tal entendimento restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vê-se, assim, que a citação por edital em processo de execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos Correios, como também por meio de Oficial de Justiça. Apenas a partir de então se torna possível que o credor requeira a citação do executado via editalícia.

No caso dos autos, consoante acertadamente disposto na sentença recorrida, fora efetuada tentativa de citação do então executado, ora apelante, via Oficial de Justiça, a qual restou frustrada (evento 56.1 dos autos da ação de execução fiscal), sendo certo ainda que eventual posterior tentativa de citação via Correios seria igualmente inexitosa
.

Com efeito, postulou o credor, com razão, a citação editalícia, porquanto o que se haveria de exigir, nos termos da legislação de regência, para a localização do devedor foi devidamente atendido, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de esgotamento de outras diligências de localização do então executado
. Nesse exato sentido os julgados a seguir ementados:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ. 2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital
. 3. Recurso provido. Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012644-22.2022.8.08.0000 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA [...].. 3.
Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002166, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 2.
Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital
. [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.